Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Juizado especial cível. Direito do consumidor. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Realocação. Resolução 400 da ANAC. Compra de novas passagens. Reembolso. Danos morais configurados. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega que, com o intuito de participar de processo seletivo para residência médica na cidade de Ribeirão Preto em 17/11/2025, adquiriu passagem aérea visando chegar ao destino no dia anterior à prova. Contudo, quatro dias antes da viagem, a recorrida informou o cancelamento do voo, oferecendo as opções de reembolso do valor pago ou reacomodação no voo programado para o dia 20/11/2025. Diante das opções oferecidas, a recorrente optou pelo reembolso do valor pago (R$ 757,55) e compra de uma nova passagem em um horário que atendesse a sua necessidade. Ocorre que a recorrente constatou a existência de voo com saída de Teresina na mesma data e em horário próximo ao do voo cancelado, o que não foi informado no momento da informação do cancelamento do voo original. Pugna pela reforma da sentença para que seja a ação julgada procedente e seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Dou por prejudicada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, tendo em vista que a parte recorrente recolheu as custas processuais.
4. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea pelo cancelamento do voo e se decorrem danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pelo que deve o caso ser analisado à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

6. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagem aérea para o trecho Teresina/Ribeirão Preto, com conexão em Campinas no dia 16/11/2025, com decolagem às 03h30 e chegada às 10h20. A viagem tinha por objetivo a realização de prova de residência médica no dia 17/11/2025. O cancelamento do voo foi informado no dia 12/11/2024 e, diante da impossibilidade de adiar a viagem, a recorrente optou pelo cancelamento de sua compra, com reembolso integral, e aquisição de nova passagem disponibilizada no site da recorrida. Ressalte-se que o valor despendido para a compra da passagem original foi R$ 757,55, mas o valor efetivamente reembolsado foi de apenas R$ 667,55. Ademais, a recorrente conseguiu localizar um voo na mesma data daquele cancelado, com decolagem algumas horas depois. Em razão da necessidade de chegar ao destino na data planejada, adquiriu a nova passagem pelo valor de R$ 2.296,68.
7. Nos termos do art. 12 da Resolução 400/16 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com no mínimo 72h de antecedência. Embora a recorrida tenha cumprido o dever de informação no que concerne à comunicação do cancelamento dentro do prazo estabelecido na Resolução, não foi disponibilizada para a recorrente a opção de ser reacomodada em voo em data e horário mais conveniente, conforme estabelece o art. 28 da Resolução 400/16 da ANAC. Pelo contrário, a recorrida ofertou um único voo, em data posterior a da realização da prova que motivou a viagem da recorrente. Saliente-se que havia voo com assentos disponíveis na mesma data pretendida pela recorrente, eis que foi possível realizar a compra pelo site da empresa, conforme comprovado nos autos.
8. Diante desse quadro, a falha no cumprimento do contrato de transporte, impõe a responsabilidade da recorrida pelos danos causados. No caso, a recorrente optou por adquirir passagem em voo que atenderia a sua necessidade o que, nos termos da Resolução da 400/16 da ANAC deveria ter sido colocado a sua disposição quando da informação do cancelamento. Portanto, é cabível o reembolso do valor pago pelas novas passagens aéreas, deduzindo-se o montante já devolvido à recorrente quando do cancelamento da passagem original, totalizando o valor de R$ 1.629,13.
9. Em que pese o mero cancelamento do voo não seja apto a ensejar indenização por danos morais, no caso a situação a que foi submetida a recorrente supera o mero aborrecimento. A ausência de disponibilização de voos para escolha da recorrente, aliado ao reembolso parcial do valor despendido para a compra da passagem original, bem como a necessidade de adquirir nova passagem com valor elevado, configuram aborrecimento além do tolerável, o que enseja compensação por dano extrapatrimonial.
10. A fixação do valor da reparação por dano moral levará em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, sem gerar enriquecimento sem causa. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo razoável e proporcional o pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais para em favor da autora.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Condeno o recorrido vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.